Tribunal: STF
Processo: HC 241300
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de J. C. C. DO E. S. apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 5071388-28.2024.8.21.7000).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente, em 22/2/2024, em razão da suposta prática do delito previsto art. 217-A e 213 do CP, ambos por diversas vezes, c/c o art. 226, II, todos do CP.



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi assim denegada (e-STJ fl. 11):



    HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ART 213 ESTUPRO. ART. 217-A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.



    EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA.



    Segundo a acusação, o réu teria, em múltiplas ocasiões, desde que a ofendida, sua filha, contava 11 anos, até os 15 anos de idade, praticado com ela conjunção carnal e atos libidinosos diversos. Certa a existência dos fatos e presentes indícios suficientes da autoria.



    FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.



    Decisão que guarda suficiente fundamentação. Presença do requisito do art. 312 do CPP — garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal — e dos incisos I e III do art. 313 do CPP.



    MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.



    Ainda que a prisão seja medida extrema, mostra-se necessária diante da gravidade dos crimes em tese praticados, havendo ainda notícia de ameaças proferidas pelo ora paciente contra a vítima e sua genitora. Tudo demonstra que medidas cautelares diversas não seriam suficientes no caso dos autos.



    ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.



    Na presente impetração, alega a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não foi devidamente fundamentado o porquê da não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.



    A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 23/24):



    Os fatos narrados nestes autos são gravíssimos, desbordam do ordinário e denotam a prática de atos que teriam, ao que tudo indica, ceifado a infância/adolescência da vítima, filha registral do representado.



    Isso porque os elementos trazidos ao feito demonstram que o réu teria abusado sexualmente de G. por anos, iniciando-se os atos com toques lascivos pelo seu corpo, os quais evoluíram para cópula vaginal. Há relatos por parte da ofendida, atualmente com 18 anos, de que o acusado fazia uso de brinquedos sexuais (pênis de borracha) e a obrigava a usar contraceptivos (pílula do dia seguinte), além de tê-la embriagado em certa oportunidade, demonstrando a sua total ausência de freios, considerando o laço familiar envolvendo a vítima, sua filha registral, com quem convivia desde que ela tinha 3 anos de idade.



    É de rigor, portanto, o deferimento da medida de prisão postulada, ante a gravidade dos crimes noticiados, afigurando-se necessária a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública, visto que há risco concreto de outras crianças/adolescentes das relações do réu virem a sofrer tais práticas, sobretudo em se tratando de crime onde a regra é a reiteração criminosa.



    Assim, a necessidade de prisão é latente e contemporânea, já que a revelação deu-se tardiamente em razão das ameaças de morte e de agressão perpetradas contra a vítima durante anos, não se podendo exigir - lhe conduta diversa.



    Não passa despercebida a informação de que a vítima já teria revelado os fatos à mãe há certo tempo, mas a ocorrência policial teria sido registrada apenas um ano depois, em 29/01/2021 (evento 1, REGOP4 dos autos n° 5001945-14.2024.8.21.0008). Há mais de uma referência na prova pela vítima no sentido de que sua mãe não queria ser envolvida nos fatos, bem como que apenas teria feito o registro por ciúmes do réu, conforme narrou G. na Avaliação Psíquica: "A minha mãe demorou sabe quanto tempo pra me levar lá na delegacia? Um ano. Um ano inteiro. Ela me levou não pra resolver o assunto, e sim porque ela tava com ciúme, porque ele arranjou uma namorada mais nova. E dai, depois que ela me levou, começou a me tratar super mal, começou a me excluir da família... [...]".



    Por fim, a prisão justifica-se também por conveniência da instrução criminal, pois há relações familiares entre o representado e a vítima, bem como demais testemunhas arroladas (mãe e irmãos da ofendida, estes filhos biológicos do réu), o que torna factível a possibilidade de intimidação ou qualquer outra influência sobre as declarações a serem colhidas em audiência.



    Neste ponto, destaco que há referência pela genitora da vítima de que o representado seria envolvido com o mundo do crime e teria proferido ameaças a fim de que retirasse a denúncia sobre o abuso: "Que em uma ligação, Julio lhe pediu que retirasse a denúncia sobre o abuso. Que então passou a negar ter cometido qualquer ato e disse que a depoente era louca, disse também que "pra acabar com gente louca é bem rapidinho".



    Necessário pontuar também que o investigado foi intimado pelo WhatsApp para prestar depoimento na DP, mas após ler o teor da intimação, não mais retornou o contato e não compareceu em sede policial na data aprazada, qual seja, 15/01/2024 (evento 1, OUT17 dos autos n° 5001945-14.2024.8.21.0008).



    Desta forma, a prisão do acusado é imprescindível.



    Portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE J. C. C. DO E. S., para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.



    Por sua vez, disse o Tribunal a quo (e-STJ fls. 18/19):



    A decisão, acima colacionada, veio concretamente fundamentada, dando conta dos elementos específicos dos delitos e do caso que tornam necessária a segregação do paciente, para garantir a ordem pública, buscando evitar a reiteração criminosa, e pela conveniência da instrução criminal.



    Portanto, estão atendidas as disposições do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    De igual forma, presentes os requisitos do artigo 313 do CPP, mais precisamente, incisos I e III.



    [...]



    No caso, ainda que a prisão seja medida extrema, mostra-se necessária diante da gravidade dos crimes em tese praticados, havendo ainda notícia de ameaças proferidas pelo ora paciente contra a vítima e sua genitora: "o representado seria envolvido com o mundo do crime e teria proferido ameaças afim de que retirasse a denúncia sobre o abuso".



    Tudo isso demonstra que medidas cautelares diversas não seriam suficientes no caso dos autos.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta. O réu teria abusado sexualmente de G. por anos, iniciando-se os atos com toques lascivos pelo seu corpo, os quais evoluíram para cópula vaginal. Há relatos por parte da ofendida, atualmente com 18 anos, de que o acusado fazia uso de brinquedos sexuais (pênis de borracha) e a obrigava a usar contraceptivos (pílula do dia seguinte), além de tê-la embriagado em certa oportunidade, demonstrando a sua total ausência de freios, considerando o laço familiar envolvendo a vítima, sua filha registral, com quem convivia desde que ela estava com 3 anos de idade.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    Ademais, a custódia foi decretada, também, por conveniência da instrução criminal, pois há relações familiares entre o paciente e a vítima, bem como demais testemunhas arroladas (mãe e irmãos da ofendida, estes filhos biológicos do réu), havendo referências de que o representado seria envolvido com o mundo do crime e teria proferido ameaças a fim de que retirasse a denúncia sobre o abuso.



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 2 - grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente JULIO CESAR CONTREIRA DO ESPIRITO SANTO o DIREITO DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca das nulidades processuais, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;



    b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito;



    c) Por fim, requer, outrossim, a concessão de habeas corpus ex ofício, caso, por razão antecedente ou superveniente, aportarem razões ou motivos suficientes para algum provimento em favor do Paciente ou que motivem sua soltura (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator